Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-27.2019.8.11.0012
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-27.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA ESMERIA DE ARAUJO - CPF: 008.251.951-01 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUZIA ESMERIA DE ARAUJO - CPF: 008.251.951-01 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A ausência de juntada do suposto contrato firmado entre as partes não é suficiente para a decretação da revelia da promovida, já que houve a devida apresentação de contestação nos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não restou comprovada a contratação do suposto empréstimo, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) DECLARAR
inexigível o débito no valor de
R$ 32.403,06 (trinta e dois mil, quatrocentos e três reais e seis centavos)
, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, acaso não tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B) CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
18229046
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que as operações bancárias foram realizadas na mais estrita legalidade, posto que a promovente não foi compelida a tomar nenhum empréstimo junto ao banco, não existindo qualquer irregularidade na celebração dos contratos.

Argumentou que inexiste ato ilícito, já que adota todas as medidas necessárias para se certificar da idoneidade do cliente com quem irá celebrar o negócio jurídico, não havendo que se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente arguiu preliminar de revelia, alegando que a promovida permaneceu inerte, já que juntou contestação que nada tem a ver com a inicial. Nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, devendo receber uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I -DA PRELIMINAR DE REVELIA

A parte promovente arguiu preliminar requerendo a decretação da revelia da promovida, ao argumento de que deveria ter sido juntado aos autos documentos capazes de ratificar o direito de cobrança, tendo a mesma permanecido inerte, já que apresentou tão somente contrato firmado com terceiros.

Sem razão a parte promovente, já que o simples fato de a promovida não ter juntado o suposto contrato firmado entre as partes não é suficiente para ensejar a decretação da revelia, posto que houve a devida apresentação de contestação nos autos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em contestação, não restando comprovada a contratação do suposto empréstimo.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

O único documento juntado aos autos pelo banco promovido se trata de “Cédula Rural Pignoratícia”, a qual não demonstra a contratação e a origem do débito inscrito, já que fora assinada por Lazaro Joaquim Vilela e Geraldo Aparecido de Oliveira, que se tratam de terceiros estranhos à lide.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021